Tribunal: TJMT
Processo: 1004072-79.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004072-79.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON BATISTA RODRIGUES - CPF: 793.301.932-34 (EMBARGANTE), PATRICIA RODRIGUES SOARES - CPF: 786.176.001-44 (ADVOGADO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), ELDOMAR DO CARMO SILVA - CPF: 023.483.542-76 (EMBARGANTE), ROMULO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 091.816.056-17 (ASSISTENTE), DANIEL NOVAES LEAL JARDIM (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), LEONARDO PEREIRA RUBIM (ASSISTENTE), CARLOS AUGUSTO FRANCO (ASSISTENTE), WESILEY GALDINO DA SILVA (ASSISTENTE), PRF JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO (ASSISTENTE), CLAUDEMIR JORGE (ASSISTENTE), VITOR LUIZ EISING HELLMANN - CPF: 028.602.862-09 (ADVOGADO), DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - CPF: 027.046.039-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

direito penal e processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. Obscuridade e omissão. Fundamentos do regime inicial fechado. Matéria expressamente apreciada. Confissão espontânea valorada no estabelecimento do regime. Tese não suscitada nas razões do apelo. Inovação recursal.

Recursos desprovidos
.

i. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que proveu parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal para readequar as penas por tráfico de drogas interestadual a 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa e a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando sejam sanados os vícios apontados.

II. Questão em discussão

Obscuridade e omissão quanto aos fundamentos do regime inicial fechado, notadamente

por não ter sido considerada a confissão espontânea para o estabelecimento de regime mais brando.

III. Razões de decidir

“A obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza.”
o que não ocorre na hipótese.

“Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado.”

Se a tese dos embargantes [confissão espontânea valorada no estabelecimento do regime]

não foi suscitada na Apelação Criminal, caracteriza-se inovação recursal e não deve ser conhecida.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos citados
: Lei nº 11.343/2006

art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, e CPP, art. 619.

Jurisprudência citada
:
STJ,

AgRg no HC 950.356/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.11.2024; AgRg no HC 850.809/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 1º.3.2024; EDcl no AgRg no AREsp 2.643.977/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.12.2024; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016;

AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 6.3.2024; Enunciado Criminal 47 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO NU 1004072-79.2024.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGANTE(S):
ELDOMAR DO CARMO SILVA

E EDILSON BATISTA RODRIGUES

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por
ELDOMAR DO CARMO SILVA e EDILSON BATISTA RODRIGUES
contra acórdão no qual fora provido parcialmente, à unanimidade,
a Apelação Criminal (NU 1004072-79.2024.8.11.0037) para readequar as penas por tráfico de drogas interestadual, respectivamente, a 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa e a

6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,

em regime inicial fechado - art. 33,
caput
,

c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 260814666).

Os embargantes sustentam que houve obscuridade e omissão
“quanto à fundamentação do regime inicial de cumprimento da pena, em evidente afronta ao princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal”,
notadamente por não ter sido considerada a confissão espontânea para o estabelecimento de regime mais brando.

Requerem o provimento para que sejam sanados os vícios apontados,
“com o esclarecimento dos fundamentos concretos que levaram à imposição do regime fechado”
(ID 262173758 e ID 262173760).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pela
“rejeição dos Embargos de Declaração, mantendo-se na integra o acórdão”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 263990777).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal NU 1004072-79.2024.8.11.0037, esta e. Câmara proveu parcialmente o recurso, à unanimidade, nos termos da seguinte EMENTA:

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas interestadual. Absolvição de um apelante. Suficiência probatória. pena-base. Elevação desproporcional. Majorante do tráfico interestadual. Transporte entre estados da federação. tráfico privilegiado. dedicação à atividade criminosa. Recurso provido parcialmente.
[...]”
(ID 259670174)

Pois bem.

No recurso de apelação, os embargantes postularam
“a redução das penas e, por conseguinte, a alteração para o regime inicial semiaberto”
(ID 244491274 e ID 259670170).

Sobre a manutenção do regime inicial fechado, a matéria foi apreciada por esta e. Primeira Câmara Criminal com base na Lei e na jurisprudência,
in verbis:

“
[...]

as penas impostas e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [quantidade e natureza da droga apreendida], além da reincidência do apelante ELDOMAR DO CARMO SILVA, justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”, § 3º; STJ, AgRg no HC 926.818/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 3.10.2024; TJMT, Enunciado Criminal 47)
.” (ID 259670162)

No caso, as penas impostas aos embargantes

ELDOMAR DO CARMO SILVA
[
9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão]

e EDILSON BATISTA RODRIGUES [6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão],

somadas a quantidade e a natureza da droga apreendida [299 tabletes de pasta-base de cocaína, com peso de 306kg], justificam o regime inicial fechado, à luz dos precedentes jurisprudências do c. STJ referidos no acórdão e Enunciado Criminal 47, deste e. Tribunal,
in verbis:
“
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(
https://jurisprudencia.tjmt.jus.br).

De fato, o embargante
ELDOMAR DO CARMO SILVA

é reincidente [ações penais NU
4000065-63.2022.8.22.0002 e NU 4000423-91.2023.8.22.0002]

e o embargante

EDILSON BATISTA RODRIGUES não possui antecedentes.

Contudo, a pena de reclusão imposta ao embargante EDILSON BATISTA RODRIGUES [6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão] e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [quantidade/natureza de drogas] autorizam, igualmente, o regime inicial fechado.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“Apesar de o montante da pena - 5 anos de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na natureza, e expressiva quantidade de droga apreendida (33,11g de maconha e 1.173,96g de cocaína), autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado.”
(AgRg no HC 950.356/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.11.2024)

Não bastasse, a jurisprudência do c. STJ firmou orientação no sentido de que
"não se verifica bis in idem quando a natureza e a quantidade de drogas são utilizadas no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso"
(AgRg no HC 850.809/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 1º.3.2024).

Nesses limites, não há complexidade de compreensão na impugnação ou omissão, mas pretensão de rediscussão da matéria.

Seguem arestos do c. STJ:

“A obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza.”
(EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016)

“Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado.”

(EDcl no AgRg no AREsp 2.643.977/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.12.2024.)

Logo, não se verifica omissão ou obscuridade a ser sanada.

Por sua vez, a tese dos embargantes de que
“a confissão espontânea deve ser devidamente valorada [...] na escolha do regime inicial”
não foi suscitada na Apelação Criminal
NU 1004072-79.2024.8.11.0037.

Portanto, a pretensão de alterar o regime do fechado para o semiaberto, sob esse argumento, constitui inovação recursal e não deve ser conhecida.

Nessa linha, anote-se julgado do c. STJ:

“[...] Constatada inovação recursal na peça dos de embargos de declaração, fica afastada, justificadamente, a necessidade da tese defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios.”
(AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 6.3.2024)

De toda a sorte, o embargante
ELDOMAR DO CARMO SILVA
não confessou o tráfico de drogas e o regime inicial fechado foi mantido dada a pena readequada [9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão], a quantidade e a natureza da droga apreendida [299 tabletes de pasta-base de cocaína, com peso de 306kg] e a reincidência; ao passo que o embargante
EDILSON BATISTA RODRIGUES admitiu a autoria delitiva e a atenuante da confissão foi valorada na segunda fase da dosimetria para a

redução da reprimenda, estando o regime mais severo [fechado] consubstanciado na expressiva quantidade e natureza nociva da cocaína
.

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, impõe-se desprover os recursos aclaratórios.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025